Tribunal: TJSP
Processo: 7000819-26.2019.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000819-26.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é agravante CARLOS
HENRIQUE MARTINI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000819-26.2019.8.26.0073 -Voto no 17323
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 7000819-26.2019.8.26.0073
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MARTINI
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 17323
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE
REGIME
INDEFERIMENTO
MANUTENÇÃO

CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR
DUAS
VEZES

RELATÓRIO
PSICOLÓGICO
DESFAVORÁVEL RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
CARLOS HENRIQUE MARTINI, em face do Ministério Público, contra a
decisão de fls. 26/vo, que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto.
Razões às fls. 29/31vo. Sustenta que o relatório
psicológico é contraditório com o relatório social, bem como que o boletim
informativo é suficiente para comprovar que possui bom comportamento
carcerário. Pede, pois, a concessão do benefício.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
34/38. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A decisão foi mantida pelo Juízo de origem à fl. 32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000819-26.2019.8.26.0073 -Voto no 17323
3
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado
às fls. 47/52, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO Os relatórios social e psicológico não são contraditórios.
O primeiro, juntado às fls. 17/vo, resume-se ao quanto
narrado pelo agravante. O segundo, às fls. 18/vo, em que pese conciso,
acompanha análise e conclusão do psicólogo.
O experto indicou, dentre outras circunstâncias, que
"Apresenta uma frieza frente a vítima, alegando que há uma culpabilidade destas
pelas ações 'de macho' que não tem como sublimar, denotando em seu discurso
um sujeito levado pelos seus impulsos sexuais sem contrafeios".
Considerando se tratar de indivíduo em cumprimento
de pena por dois crimes de estupro de vulnerável, não há como, pura e
simplesmente, afastar as informações colacionadas pelo psicólogo.
A pena também se presta como prevenção, pela
sociedade, de reiteração criminosa. Indicada como possível, incabível permitir
que cumpra pena em regime menos vigiado.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR